Tribunal: STJ
Processo: 5036132-12.2016.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894738 - PR (2025/0107662-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
DOCENTES
DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
OU
PERICULOSIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, em que requer a
parte autora, em síntese, provimento jurisdicional para que a ré deixe de
aplicar em desfavor dos substituídos, na avaliação dos riscos ambientais
que envolvem suas atividades, o critério da habitualidade e as hipóteses de
"não concessão" dos adicionais de insalubridade, periculosidade e
irradiação ionizante, criados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão - MPOG na Orientação Normativa n. 06/2013/SRH/MPOG,
reincluindo em folha o pagamento dos adicionais respectivos para os
servidores que já recebiam e incluindo, em favor daqueles que nunca antes
tenham recebido a vantagem, com a condenação ao pagamento do que foi
deixado de receber a este título, no período anterior ao quinquênio anterior
à propositura da demanda, com os consectários legais. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi reformada. O
a quo,
valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA49742947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b5bce702-0192-40cd-9e5d-c9e2fef44d82

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 33, V; 68 a 72 da Lei n. 8.112/90; art. 12 da
Lei n. 8.270/91; art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e arts. 1o, 5o, 16, 17, 18 e 21
da Lei n. 7.347/85), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b5bce702-0192-40cd-9e5d-c9e2fef44d82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894738 - PR (2025/0107662-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
DOCENTES
DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
OU
PERICULOSIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, em que requer a
parte autora, em síntese, provimento jurisdicional para que a ré deixe de
aplicar em desfavor dos substituídos, na avaliação dos riscos ambientais
que envolvem suas atividades, o critério da habitualidade e as hipóteses de
"não concessão" dos adicionais de insalubridade, periculosidade e
irradiação ionizante, criados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão - MPOG na Orientação Normativa n. 06/2013/SRH/MPOG,
reincluindo em folha o pagamento dos adicionais respectivos para os
servidores que já recebiam e incluindo, em favor daqueles que nunca antes
tenham recebido a vantagem, com a condenação ao pagamento do que foi
deixado de receber a este título, no período anterior ao quinquênio anterior
à propositura da demanda, com os consectários legais. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi reformada. O
a quo,
valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 33, V; 68 a 72 da Lei n. 8.112/90; art. 12 da
Lei n. 8.270/91; art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e arts. 1o, 5o, 16, 17, 18 e 21
da Lei n. 7.347/85), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação civil pública, em que requer a parte autora, em
síntese, provimento jurisdicional para que a ré deixe de aplicar em desfavor dos
substituídos, na avaliação dos riscos ambientais que envolvem suas atividades, o critério
da habitualidade e as hipóteses de "não concessão" dos adicionais de insalubridade,
periculosidade e irradiação ionizante, criados pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG na Orientação Normativa n. 06/2013/SRH/MPOG,
reincluindo em folha o pagamento dos adicionais respectivos para os servidores que já
recebiam e incluindo, em favor daqueles que nunca antes tenham recebido a vantagem,
com a condenação ao pagamento do que foi deixado de receber a este título, no período
anterior ao quinquênio anterior à propositura da demanda, com os consectários legais.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
a sentença
a quo,
foi reformada, é a ementa:
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. LEI No 8.112
/90 E LEI No 8.270/91. ORIENTAÇÃO NORMATIVA No 06/2013/SRH/MPOG. PODER
REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O ARTIGO 21 DA LEI N. 7.347/1985, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 8.078/1990, AMPLIOU O ALCANCE DA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA TAMBÉM PARA A DEFESA DE INTERESSES E DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO RELACIONADOS A CONSUMIDORES,
SENDO, PORTANTO, LEGÍTIMA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO PELO
SINDICATO EM DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA
CATEGORIA QUE REPRESENTA. 2. AS LEIS No 8.112/90 E No 8.270/91 PREVEEM A
PERCEPÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE,
PELOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, NOS TERMOS DAS NORMAS LEGAIS
E REGULAMENTARES PERTINENTES AOS TRABALHADORES EM GERAL. 3.
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EXPEDIR ATOS NORMATIVOS
SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS EM FAVOR DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CONTUDO, O PODER REGULAMENTAR
ENCONTRA LIMITES NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A MATÉRIA, DE MODO QUE
É CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO A POSSIBILIDADE DE EDITAR NORMAS
PARA COMPLEMENTAR A LEI REGULADORA, NÃO PODENDO ALTERAR OS
CRITÉRIOS JÁ ESTABELECIDOS. 4. A ORIENTAÇÃO NORMATIVA No 06/2013/SRH
/MPOG EXTRAPOLOU O SEU PODER REGULAMENTAR AO CRIAR CONCEITOS
DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA,
GERANDO
VEDAÇÕES
AO
DIREITO
DO
SERVIDOR
INEXISTENTES NAS NORMAS QUE REGEM OS INSTITUTOS EM DISCUSSÃO, EM
FLAGRANTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA.

Oposto embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Contra o acórdão foi interposto recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, no qual o recorrente sustentou violação do art. 485, VI e §
a
3o, do CPC; art. 33, V, 68 a 72 da Lei n. 8.112/1990; art. 12 da Lei n. 8.270/1991; art. 2o-
A da Lei n. 9.494/1997; arts. 1o, 5o, 16, 17, 18 e 21 da Lei n. 7.347/1985; e art. 1.022, II e
III, do CPC/2015.
Nesta Corte, o recurso foi provido (fls. 2.292-2.295), a fim de anular o aresto
proferido em embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

No Tribunal
às fls. 2.324-2.335, negou-se provimento aos embargos de
a quo,
declaração da parte autora e deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da
parte ré, para esclarecer a decisão embargada, sem atribuição de efeitos infringentes,
conforme ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer
decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material. 2. Hipótese em que devem ser parcialmente providos os embargos de
declaração da parte ré, para esclarecer a decisão embargada, sem efeitos modificativos. 3. O
recurso é descabido quando busca meramente rediscutir, com intuito infringente, o mérito
da ação, providência incompatível com a via eleita. 4. Em face da discussão acerca do
prequestionamento e considerando a disciplina do art. 1.025 do CPC/2015, os elementos
que a parte suscitou nos embargos de declaração serão considerados como prequestionados
mesmo com sua rejeição, desde que tribunal superior considere que houve erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, sob o fundamento de
que "os autos retornaram para novo julgamento dos embargos de declaração, por
determinação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o novo julgamento do
evento 142, RELVOTO1 ateve-se aos estritos termos da decisão proferida pela referida
Corte".
Contra o referido acórdão foi interposto novo recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

[...]
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

Como já relacionado acima no capítulo destinado à exposição da sequência de atos do
processo, este STJ já reconheceu uma das omissões cometidas pelos acórdãos recorridos,
por ocasião do recurso especial anteriormente interposto. Deixou de apreciar, porque então
era desnecessário, os demais pontos omissos que haviam sido suscitados, posto que a
omissão detectada constituía fundamento bastante para a anulação do acórdão.
Ao julgar os embargos de declaração após o retorno dos autos, a Corte de origem
incorreu novamente em todas as demais omissões que haviam sido apontadas já no recurso
especial originário.
E instada a saneá-las - novamente - por meio de novos embargos declaratórios,
rejeitou o recurso, a pretexto de que inexistiu ordem expressa do STJ para tanto, e que a
decisão da Corte Superior limitava a ordenar a apreciação da matéria relacionada à alegação
de inadmissibilidade da ação coletiva em razão de contemplar direitos individuais
heterogêneos.
Consequência diso, é que todos os demais pontos omissos do acórdão original
persistem omitidos após o novo julgamento dos embargos declaratórios.
Ocorre, porém, que a C. Turma, ao negar provimento aos embargos de declaração,
limitou- se a afirmar que inexiste omissão a ser sanada, sendo que haveria simples intenção
de rediscutir a matéria já julgada pelo Tribunal.
Especificamente, o Tribunal a quo se negou a analisar a matéria à luz dos artigos 1o,
5o, 16, 17, 18 e 21 da Lei no 7.347/85; art. 1o do Decreto 20.910/32; art. 33, V, da Lei 8.112
/90, art. 8o, I, II e VII, art. 97, da CF/88; art. 485, VI, § 3o, do CPC; arts. 68 a 71 da Lei n.o
8.112/90; e art. 12 da Lei n. 8.270/91, suscitados nos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
[...]
In casu, conforme já apontado em embargos de declaração, da documentação
acostada aos autos que a parte autora não apresenta a comprovação de sua regularidade na
forma da norma constitucional, limitando-se a apresentar uma série de atas constitutivas do
sindicato e da sua atual direção, que não servem para o escopo de atenção ao disposto no
art. 8o da CF.
[...]
Pois bem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim como a do Superior
Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o registro sindical perante o
Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Ministério da Economia, é condição sine qua
non para a representatividade (legitimidade) de determinada categoria em juízo.
[...]
Nesse contexto, a parte autora, no entanto, não demonstrou que possui registro
perante o Ministério do Trabalho ou no Ministério da Economia, não lhe assistindo, pois, o
direito/ legitimidade de agir em juízo.
Destarte, pede-se a reforma da decisão frente à ilegitimidade ativa, eis que não
apresentado o registro sindical, o que resulta na afronta ao art. 485, VI, e § 3o do CPC.
[...]
Em contrarrazões de apelação, a autarquia destacou a impossibilidade de utilização da
Ação Civil Pública para defender direitos individuais disponíveis de servidores públicos
estatutários, em contrariedade ao previsto na Lei no 7.347, de
. Isso porque a ACP
24/07/85
tem a estrita finalidade de promover a tutela de direitos individuais homogêneos e coletivos,
nas áreas enunciadas numerus clausus do artigo primeiro da mencionada Lei.
[...]
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

Percebe-se, pois que o próprio julgado assinala que " caberá a cada substituído
promover a liquidação da sentença, oportunidade em que deverão demonstrar o
cumprimento das condições para percepção da verba perseguida", restando evidente que não
se está diante de direitos individuais homogêneos, de origem comum.
Dessa forma, a "liquidação" se transmutará em uma ação individual de conhecimento.
De forma contraditória, porém, foi admitido o rito da ação civil pública para o caso.
Trata-se de direitos individuais heterogêneos, portanto, que não admitem a defesa por
meio de ação civil pública.
[...]
No presente caso não há se falar do cabimento de ação coletiva, pois inadequado o
ajuizamento da Ação Civil Pública para a tutela dos direitos individuais heterogêneos. E
assim é em virtude de que os supostos direitos que o sindicato pretende discutir são
heterogêneos e em virtude de que, no presente caso, não estão presentes as condições
necessárias a que seja proferida sentença com caráter genérico e abstrato, na forma prevista
no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Deveras, a ação civil pública, assim como a substituição processual, somente se
viabiliza quando postulados, pelo Sindicato, direitos individuais homogêneos dos
integrantes da categoria, não sendo admitida se os pedidos formulados encorpam direitos
individuais heterogêneos, estratificados em enfrento de situações circundantes a cada
substituído, conforme art. 8o, III da Constituição Federal, art. 82, inc. IV, da Lei no 8.078/90
(CDC) e art. 1o, IV e parágrafo único, art. 5o e art. 21, todos da Lei no 7.347/85.
Oportuno referir, ainda, que a aplicação do art. 21 da Lei no 7.347/85 não tem o
condão de legitimar a manutenção da tramitação da demanda no rito da ACP, dado que as
normas legais já presentes no referido diploma legal dão a solução adequada e viável na
espécie, que é o curso de ação coletiva pelo rito comum.
Assim, verificada a heterogeneidade dos direitos postulados na demanda, era coerente
o reconhecimento da inadequação da via eleita, com a consequente extinção do processo
sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, conforme sentença.
Por outro lado, a parte autora busca, s. m. j., a realização de controle abstrato de
constitucionalidade de ato normativo (Orientação Normativa no 06/2013/SRH/MPOG), o
que, data a máxima vênia, se mostra vedado, porquanto eventual decisão proferida nesta
demanda teria alcance e conteúdo semelhante ao das decisões do Pretório Excelso nas ações
de controle abstrato de constitucionalidade.
[...]
Merece reforma, portanto, a decisão da Corte Regional, eis que reconhece que se trata
de direitos individuais, portanto, não previstos no art 1o da Lei no 7.347/85, porém entende
adequada a ação civil pública para a defesa desses direitos, a despeito do veto ao artigo 89
do CDC que permitiria essa ilação.
[...]
No caso sub judice, a decisão recorrida, embora reconheça a competência da União
para regular a matéria ("Não se discute a competência do MPOG para disciplinar
normativamente sobre condições e critérios de concessão de adicionais ocupacionais dos
servidores públicos, diante da previsão do art. 84, VI, da Constituição Federal."), concluiu
que o MPOG extrapolou seu poder regulamentar ao editar os artigos 9°, 11 e 12 da
Orientação Normativa 06/2013, pois estariam em confronto com a CLT.
[...]
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

Ora, não se vê dos artigos acima que exista a ilegalidade apontada, pois somente
estabelecem procedimentos a serem aplicados pelos demais órgãos do serviço público, em
caso de concessão de adicionais de insalubridade/periculosidade/raioX.
Vale ressaltar que a ON 06/2013 foi sucedida pela ON 04/2017 , sendo que as normas
impugnadas na presente demanda foram mantidas. A respeito do tema, o próprio TRF4 já
decidiu que as Orientações Normativas não extrapolaram as leis trabalhistas regentes da
matéria, apenas fazendo a devida adequação ao funcionalismo público:
[...]
Aqui o que importa é definir habitualidade. E os arts. 189, 190 e 195 da CLT, citados
como fundamento da conclusão de que a União exorbitou o seu poder regulamentar, nada
dizem sobre esse conceito, tornando a decisão, no mínimo, obscura. Tais artigos apenas
afirmam que o Ministério do Trabalho definirá limites de tolerância aos agentes agressivos,
meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a agentes insalubres,
conceitos absolutamente distintos. O art. 195 da CLT tão somente refere a necessidade de
laudo técnico por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho.
[...]
Desta forma, cabe aos dirigentes dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
suas autarquias e fundações, promoverem a proteção contra os efeitos nocivos advindos dos
riscos ocupacionais, e, portanto, o reconhecimento destas situações não tem por finalidade
apenas a concessão pecuniária, tendo em vista que a identificação dos riscos servirá,
também, de base para decisões a serem tomadas no que diz respeito às ações de prevenção,
mitigação, controle ou redução dos riscos identificados, garantindo-se, assim, a integridade
física e a preservação da saúde não só dos servidores expostos, mas de colaboradores e
usuários dos serviços públicos, na busca de estratégias que possam melhorar as condições e
os processos de trabalho no âmbito das instituições públicas federais.
Resta demonstrada a legalidade dos critérios estabelecidos pela Orientação Normativa
06/2013, visto que, para o recebimento de adicional de insalubridade/periculosidade/raio X,
necessário se faz que o servidor atue com habitualidade e de forma continua (não
intermitente).
[...]
Como há duas relações jurídicas de distintas naturezas e que são divididas a partir do
marco da aposentação, pode-se dizer que os aposentados não pertencem à mesma categoria
profissional dos servidores públicos.
Por outro lado, apesar de não integrarem mais a categoria profissional, eles podem ser
substituídos desde que sejam filiados, vez que a CF assegura direito dos aposentados
filiados de participarem das organizações sindicais (CF, art. 8o, VII).
Por tais razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão a quo e
reconhecer que apenas os servidores ativos (por serem integrantes da categoria) e os
inativos filiados poderão se valer do que foi decidido neste processo.
[...]
É necessário a reforma acerca da fixação de honorários advocatícios em favor da
parte autora, uma vez que adotado o rito da ação civil pública, onde a previsão de tal
condenação é restrita, dado o disposto Lei no 7.347/85, especialmente em seu art. 18.
[...]

Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Importante destacar, de início, que o objeto da presente ação envolve o direito dos
substituídos a terem "os riscos ambientais dos seus locais de trabalho avaliados segundo os
critérios vigentes exclusivamente na Lei de regência (Lei no 8.270/91, N Rs do MTE e
Convenção OIT no 155), com a concessão dos adicionais daí decorrentes, ante a ilegalidade
do critério da habitualidade e das hipóteses de “não concessão” criados pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG através dos artigos 9o, 11, 12, anexos e outros
da Orientação Normativa no 06/2013/SRH/MPOG".
Como se observa, o julgado é claro em reconhecer a ilegalidade dos artigos 9o, 11 e
12 da Orientação Normativa 06/2013/SRH/MPOG, reconhecendo, como consequência, o
direito dos substituídos a terem os riscos ambientais dos seus locais de trabalho avaliados,
desconsiderando os critérios da habitualidade e as hipóteses de “não concessão” criados em
contrariedade à legislação que regula a matéria.
Assim, o direito homogêneo relaciona-se com a utilização indevida de ato normativo
que evidentemente extrapolou seu poder regulamentar por criar conceitos de habitualidade e
permanência inexistentes na legislação trabalhista, em flagrante inovação legislativa, como
base para o indeferimento/supressão da rubrica aos servidores substituídos.
A origem comum do direito identifica-se a partir do fato de a administração indeferir
ou suprimir os adicionais de forma indiscriminada, utilizando-se critérios não existentes na
legislação que rege a concessão dos institutos. Em consequência, não se busca na presente
ação a concessão direta dos adicionais, de modo que eventual análise de pedidos
relacionados à insalubridade e à periculosidade deverá ser realizada na esfera
administrativa, considerando a situação individual de cada servidor, sendo vedado o
indeferimento com base no disposto nos artigos 9o, 11 e 12 da Orientação Normativa 06
/2013/SRH/MPOG.
Nesse contexto, a necessidade de análise da situação individual de cada substituído,
no caso concreto, não tem o condão de afastar a possibilidade de veiculação dos pedidos por
meio de ação civil pública, de modo que deve ser rejeitada a preliminar quanto à
inadequação da via eleita.
Nada obsta, portanto, o processamento da causa como ação civil pública, uma vez
que os direitos pleiteados têm origem comum, com titulares determinados e objeto divisível.
Com relação às demais questões embargadas, devem ser mantida o acórdão proferido
no evento 59, que assim dispôs:
"Estabelecidos os parâmetros, quanto às alegações da parte ré, importante
relembrar que foi esclarecido no voto (evento no 31) que possível a interposição de
Ação Civil Pública, vez que os direitos pleiteados têm origem comum, nesse sentido:
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o
artigo 21 da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 8.078/90, ampliou o
alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos
individuais homogêneos não relacionados a consumidores, aqui incluída,
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

portanto, a propositura de ação por sindicato em defesa de interesses
individuais homogêneos da categoria que representa em sede de substituição
processual.
Trata-se, pois, de legitimação extraordinária ativa, visando à proteção
não só dos direitos difusos e coletivos, como também dos individuais
homogêneos, desde que presente o interesse social relevante na demanda.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE
DO
SINDICATO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE
PORQUE
NÃO
COMPROVADA TEMPESTIVAMENTE A MISERABILIDADE DO
SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI
N. 7.347/85. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o processamento da presente demanda sob o rito da Lei de Ação
Civil Pública e o pedido de assistência judiciária gratuita. O acórdão manteve
este entendimento. 2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter
havido violação aos arts. 5o e 21 da Lei n. 7.347/85 e 81 e 87 da Lei n. 8.078
/90 - postulando o cabimento de ação civil pública ajuizada por sindicato em
defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa - e 4o
da Lei n. 1.060/58 - requerendo a concessão de benefício de assistência
judiciária gratuita. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada. 3.
Em primeiro lugar, pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/90,
ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e
direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.
Precedentes. 4. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de
direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo
ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente
ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que
representa. Precedente em caso idêntico. 5. O Superior Tribunal de Justiça
entende que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar
situação de miserabilidade para fins de concessão do benefício de assistência
judiciária gratuita. Precedente da Corte Especial. 6. Com o processamento da
presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art.
18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas, ainda que não a título de
assistência judiciária gratuita. 7. Recurso especial parcialmente provido. (R
Esp 1257196, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, D Je
) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
24/10/2012
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRECEDENTES. - O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo
21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o
alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos
individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto,
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses
individuais homogêneos da categoria que representa. Precedentes. Agravo
regimental improvido. (AgRg no R Esp 1241944, 2a Turma, Rel. Ministro
César Asfor Rocha, D Je
)
07/05/2012
Na hipótese dos autos, o Sindicato-autor ajuizou a presente ação pretendendo
reconhecer o direito dos substituídos a terem os riscos ambientais dos seus locais de
trabalho avaliados segundo os critérios vigentes exclusivamente na Lei de regência
(Lei no 8.270/91, N Rs do MTE e Convenção OIT no 155), com a concessão dos
adicionais daí decorrentes, ante a ilegalidade do critério da habitualidade e das
hipóteses de “não concessão” criados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – MPOG através dos artigos 9o, 11, 12, anexos e outros da Orientação
Normativa no 06/2013/SRH/MPOG, de modo que envolve a defesa de interesses e
direitos individuais homogêneos. Nada obsta, portanto, o processamento da causa
como ação civil pública, uma vez que os direitos pleiteados tem origem comum, com
titulares determinados e objeto dividível.
Ressalto que, caberá a cada substituído promover a liquidação da sentença,
oportunidade em que deverão demonstrar o cumprimento das condições para
percepção da verba perseguida. Nesse contexto, a necessidade de análise da situação
individual de cada servidor não tem o condão de afastar a possibilidade de veiculação
dos pedidos por meio de ação civil pública, de modo que rejeito a preliminar quanto à
inadequação da via eleita, bem como quanto à ausência de interesse de agir.
Da mesma forma, no mérito, restou bem fundamentada a decisão do evento no 31 no
sentido de definir a existência de riscos ambientais no local de trabalho, desconsiderando os
critérios de habitualidade e as hipóteses de não concessão:
De início, não há controvérsia quanto à possibilidade do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão expedir atos normativos sobre a concessão de
adicionais ocupacionais em favor dos servidores públicos federais, fato inclusive
admitido pelo apelante.
Contudo, não se pode olvidar que o poder regulamentar encontra limites na
legislação aplicável a matéria, de modo que é conferido à Administração a
possibilidade de editar normas para complementar a lei reguladora, não podendo
alterar os critérios já estabelecidos.
No que se refere à Orientação Normativa no 06/2013/SRH/MPOG, restou
evidenciado que o ato extrapolou o seu poder regulamentar ao criar vedações ao
direito do servidor inexistentes nas normas que regem os institutos em discussão.
Nesse sentido, verifica-se que às disposições legais referente à questão garantem o
dever de análise minuciosa do caso concreto, uma vez que exigem a observância da
natureza da atividade e do agente nocivo, assim como os limites de tolerância fixados
e o tempo de exposição aos seus efeitos.
Não se discute a competência do MPOG para disciplinar normativamente
sobre condições e critérios de concessão de adicionais ocupacionais dos servidores
públicos, diante da previsão do art. 84, VI, da Constituição Federal. Entretanto,
evidente que extrapolou do seu poder regulamentar, ao criar conceitos de
habitualidade e permanência inexistentes na legislação trabalhista, em flagrante
inovação legislativa. Poderia conformar as normas trabalhistas ao regime jurídico de
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

direito público dentro do que estabelece a Lei, mas não dispor diverso e em confronto
com a previsão legal, criando diferenciação entre celetistas e servidores públicos,
quando a própria lei determina isonomia de tratamento (artigo 12 da Lei no 8.270/91).
Alias, a Orientação Normativa no 06/2013/SRH/MPOG3 foi revogada pela
Orientação Normativa SEGEP/MP no 4, de 14 de fevereiro de 2017, que mesmo
reproduzindo parte do texto, com exceção do já citado parágrafo único do art. 9o, e do
caputdo art. 12. A nova disciplina determina a necessária prevalência das regras
trabalhistas sempre que houver conflito entre estas e as determinações do MPOG, o
que configura reconhecimento da ilegalidade da normativa anterior - ora sub júdice.
Vejamos o novo parágrafo único do art. 9o:
“No caso do servidor estar submetido a condições insalubres ou
perigosas em período de tempo que não configure exposição habitual, nos
termos do inciso II do caput deste artigo, mas em período de tempo que
configure o direito ao adicional conforme os Anexos e Tabelas das Normas
Regulamentadoras no 15 e no 16, aprovadas pela Portaria MTE no 3.214, de 8
de junho de 1978, prevalecerá o direito ao recebimento do respectivo
adicional.”
Não há como desconsiderar que há agentes nocivos cuja a exposição de forma
intermitente não descaracteriza o risco, não havendo diferenciação entre aquele que
está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada tem contato
ainda que não de forma permanente.
Neste plano, converge jugado do Superior Tribunal de Justiça, acerca da
aplicabilidade das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em
geral aos servidores públicos federais, por força do que dispõe o artigo 12 da Leino
8.270/91:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE.
DESDE O ADVENTO DA LEI N.o 8.270⁄91 E NÃO DO LAUDO
PERICIAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI TRABALHISTA. ARTS. 195
E 196 DA CLT. PRESCRIÇÃO. ART. 3o DO DECRETO 20.910⁄32 E
SÚMULA N.o 85⁄STJ. 1. A Lei n.o 8.112⁄90, em seu art. 70, regulado pelo art.
12 da Lei n.o 8.270⁄961, dispõe que "na concessão dos adicionais de atividades
penosas, insalubres e de periculosidade serão observadas as situações
estabelecidas em legislação específica". 2. O art. 12 da Lei n.o 8.270⁄91
estabelece que os adicionais de insalubridade e periculosidade serão
concedidos nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos
trabalhadores em geral, ou seja, remete à legislação trabalhista a forma de
proceder a verificação de situações insalubres e⁄ou perigosas nas atividades
desempenhadas pelos servidores públicos. 3. Segundo os arts. 195 e 196 da
CLT, a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade
será feita segundo as normas do Ministério do Trabalho, bem como os efeitos
pecuniários decorrentes do trabalho em condições especiais serão devidos a
contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo
Ministro do Trabalho. 4. Os servidores públicos federais passaram a fazer jus
ao adicional de insalubridade com o advento da Lei n.o 8.270, de 17⁄12⁄1991,
desde que a atividade estivesse inclusa nos quadros do Ministério do Trabalho,
nos termos do 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo o pagamento
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

do adicional devido a partir da referida inclusão, como prevê o art. 196 do
mesmo diploma legal, e não da realização do laudo pericial. 5. No caso em
tela, entretanto, é de ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao
qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente ação, em
05⁄10⁄2000, nos termos do art. 3o do Decreto n.o 20.910⁄32 e do enunciado n.o
85 da Súmula desta Corte. 6. Recurso especial conhecido, mas desprovido.
(STJ,R Esp 712952/AL,DJ
, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma,
04/04/2005
julgado em
)g. n.
01/03/2005
Assim, ao restringir os conceitos de habitualidade e permanência levando em
consideração tão somente a jornada de trabalho, bem como prever hipóteses de “não
concessão”, sem examinar as circunstâncias concretas, a Orientação Normativa criou
impedimento ao gozo dos direitos pelos servidores substituídos exorbitando os
comandos legais sobre a questão.
Dessa forma, considerando que os parâmetros impostos pela Administração
Pública limitam indevidamente o direitos dos servidores, há de ser julgada
procedente a ação a fim de declarar a ilegalidade dos art. 9o, 11 e 12 da Orientação
Normativa 06/2013/SRH/MPOG, reconhecendo o direito dos substituídos a terem os
riscos ambientais dos seus locais de trabalho avaliados desconsiderando os critérios
da habitualidade e as hipóteses de “não concessão” criados em contrário a legislação
que regula a matéria.
Ainda, restaram fixados os honorários advocatícios:
Particularmente sobre o cabimento de honorários advocatícios em favor do
autor, mesmo não desconhecendo o entendimento da jurisprudência no sentido de
que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública, não cabe a
condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, tenho que
existe razão para o discrímen referente à condenação em honorários advocatícios
entre “demandante” e “demandado”, não sendo suficientemente justa a regra objetiva
de incidência desta condenação quando comprovada a má-fé de quaisquer das partes
litigantes.
De plano, entendo que a melhor interpretação dos dispositivos legais
incidentes (arts. 18 e 19 da LACP) deve ser sistemática e com percepção teleológica,
não bastando limitação de incidência de ônus sucumbenciais somente quando
comprovada má-fé da parte autora da ação. Nessa esteira, entendo que o ônus da
sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime: i) vencida a
parte autora, incide a lei especial (Lei no 7.347/85 - art. 17 e 18), cuja razão
normativa está voltada a evitar a inibição e/ou restrição dos legitimados ativos na
defesa dos interesses transindividuais e; ii) vencida a parte ré, aplica-se o regramento
do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes), no sentido de prestigiar a
condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas, na
ACP não incidentes porque sequer existe adiantamento da parte autora).
Outrossim, não procede a tese de simetria, visto que os arts. 17 e 18 da LACP
tratam apenas da possibilidade de condenação da parte autora nos encargos
processuais por comprovada má-fé ou ação manifestamente infundada. Logo, ausente
qualquer menção expressa dos requeridos na Ação Civil Pública, não há o que se
falar em princípio de simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor
e réu.
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

Afastada a aplicação do critério de simetria, a solução está remetida ao
prescrito no art. 19 da lei em comento, que remete subsidiariamente à aplicação do
Código de Processo Civil, naquilo em que não contrarie suas disposições, o que é o
caso.
Importa ainda anotar que a recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem adotado posição pelo cabimento da condenação dos requeridos em verba
honorária, quando sucumbentes. É o caso do Resp no 1.659.508. Vejamos a ementa
do julgado recente -02/05/2017:
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
OFENSA
ADAPTAÇÃO
DO
TRANSPORTE
COLETIVO.
ACESSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI 10.098/2000. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 E 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535
do CPC. 2. A Lei 10.098/2000, publicada em 20.12.200, disciplinou o prazo
para adaptação dos veículos de transporte coletivo para pessoas deficientes em
seu art. 16: "Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos
de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas". 3. Antes de a
citada lei entrar em vigor já existiam diversas normas regulamentares sobre a
acessibilidade dos transportes coletivos editadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Especificamente acerca do transporte rodoviário
existia a NBR 14022/1997, posteriormente substituída pela Portaria 260/2007
do Inmetro. 4. Portanto, desde a edição da Lei 10.098/2000, a adaptação dos
veículos de transporte coletivo foi suficientemente regulamentada, de sorte
que, ao tempo da vigência da referida lei, o recorrente já estava em mora em
promover tal adaptação. 5. Com relação à citada ofensa aos arts. 17 e 18 da
Lei 7.347/1985, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que o ônus de sucumbência, na Ação Civil
Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte
autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347
/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da
demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC. 6. Recurso
Especial não provido. (R Esp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
)
02/05/2017
17/05/2017
- grifei Na mesma esteira os julgados do STJ : AR Esp 623.257 (rel. Min. OG
Fernandes); AgRg no R Esp 1.455.414 (rel. Min. Humberto Martins), que
resgataram o entendimento do então Min. Luiz F Ux - Resp no 845.339.
Destaco apenas, que essa diretiva interpretativa não se aplica na hipótese do
Ministério Público, uma vez que não percebe verba honorária enquanto instituição da
Justiça e, no caso particular, atua em nome da sociedade por violação de direitos
transindividuais. Em suma, o Ministério Público exerce uma função social nas
chamadas “ações coletivas”, em favor da sociedade.
Ademais, conforme estabelecido no art. 128, § 5o, inc. II, "a", da Constituição
Federal de 1988, está vedado aos membros do Ministério Público, receber, a qualquer
título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.
Com essas singelas considerações, mas fundado na recente jurisprudência do
STJ, correta a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária em
favor da entidade proponente da Ação Civil Pública, os quais fixo em R$ 10.000,00
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

(dez mil reais), como medida de justa remuneração pelo ajuizamento da demanda em
favor de seus substituídos.
A partir da leitura do voto-condutor do acórdão embargado, vê-se que a matéria
suscitada já foi examinada de forma clara e congruente, dentro dos limites da lide e do
pedido inicial, não dando margem aos vícios apontados. Nesse sentido, o voto foi preciso
em estabelecer a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte autora, porquanto
afastada expressamente a aplicação do critério da simetria.
Com efeito, o mérito da questão levantada foi suficientemente enfrentado, cabendo
ressaltar que não há contradição se o julgado não aplicou a jurisprudência que entendem as
partes embargantes como aplicável. Nesse caso, a rediscussão deve ser veiculada por meio
de recurso próprio, pois nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou
incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa
da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 33, V; 68 a 72 da Lei n. 8.112/90; art. 12 da Lei n. 8.270/91; art. 2o-A da
Lei n. 9.494/97; e arts. 1o, 5o, 16, 17, 18 e 21 da Lei n. 7.347/85), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:29
Código de Controle do Documento: 5914c56b-8908-41d4-ac5e-f0cc4ecd46e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.894.738 / PR
Número Registro: 2025/0107662-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50361321220164047000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:33
Código de Controle do Documento: 6a96fce2-e37e-41a6-ad98-33daf8b1abf1

Documento eletrônico VDA49724634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:33
Código de Controle do Documento: 6a96fce2-e37e-41a6-ad98-33daf8b1abf1